Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-82.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703702-82.2021.8.07.0008 RECORRENTE: KENDRICK BALTHAZAR XAVIER RECORRIDO: ESPÓLIO DE DANIELE APARECIDA MENDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MENDES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DE HONORÁRIOS FIXADOS CONTRATUALMENTE ACIMA DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PELA OAB-DF. AUSÊNCIA DE DEMASIADO EMPENHO DO PATRONO PARA SOLUÇÃO DA DEMANDA. UTILIZAÇÃO DE DADOS DO INQUÉRITO POLICIAL E DOS LAUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS PELOS PERITOS DA POLÍCIA CIVIL COMO MEIO DE PROVA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS CONTRATUALMENTE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em: a) verificar se a sentença deve ser desconstituída por ausência de fundamentação; b) na hipótese de manutenção da sentença, analisar se o negócio jurídico celebrado entre as partes deve ser declarado nulo; c) na hipótese de validade do negócio jurídico, analisar se a cláusula na qual foi estabelecido o valor dos honorários de advogado é abusiva; d) verificar se o Juízo singular foi omisso por não ter analisado o item do pedido relativo à condenação do réu ao pagamento de indenização dos danos morais que a autora alega haver experimento. 2. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 3. A sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, tendo o Juízo singular analisado as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. 4. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 5. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 6. A despeito da alegada dificuldade de entendimento da autora por não ser integralmente alfabetizada, a situação jurídica examinada não se enquadra nas hipóteses de incapacidade civil absoluta ou relativa previstas nos artigos 3o e 4o do Código Civil. 6.1. O presente negócio jurídico deve ser considerado válido e eficaz. 7. A regra prevista no art. 4o das Disposições Introdutórias da Tabela de Honorários elaborada pela OAB, Seccional do Distrito Federal, estabelece que o advogado poderá fixar valor de honorários contratuais acima do montante máximo determinado na aludia tabela, salvo na hipótese de atuação em ações referentes a questões trabalhistas e previdenciárias, desde que tenha sido estabelecido no negócio jurídico celebrado a adoção de cláusula quota litis como meio de remuneração. 7.1. No caso em deslinde as partes celebraram negócio jurídico para que o apelado representasse a apelante em ação trabalhista e foi adotada cláusula quota litis para remuneração dos serviços prestados pelo patrono. 8. A despeito do caráter não vinculante da aludida tabela, não há, no presente caso, justificativa para a cobrança de honorários acima do valor estabelecido na tabela de honorários de OAB-DF pois a solução da demanda não exigiu esforços excessivos e demasiado empenho do patrono na produção de provas para convencimento do Juiz singular. 8.1. As provas essenciais à resolução da demanda foram os laudos periciais, requisitados à Polícia Civil e a oitiva de testemunhas. 8.2. No presente caso, o valor máximo estabelecido na tabela de honorários elaborada pela OAB-DF deve ser observado. 9. O requerimento de condenação do apelado ao pagamento de danos morais não deve prosperar, pois não foi evidenciado a prática de ato ilícito pelo réu. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. 11. Sentença reformada para reduzir o valor dos honorários de advogado fixados contratualmente. O recorrente alega violação aos artigos 36, 38 e 50, todos do Código de Ética da OAB e 85 do CPC, sustentando a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, consoante comprovam os documentos apresentados nos autos. Aduz que, por se tratar de contrato de risco, é possível a pactuação em percentual sobre o êxito da ação, nos termos da expressa e legível cláusula quota litis constante do negócio jurídico, inexistindo obscuridade quanto aos seus termos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado KENDRICK BALTHAZAR XAVIER OAB/DF 25.669 (ID 42867517 - Pág. 21). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 36, 38 e 50, todos do Código de Ética da OAB e 85 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.031.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado KENDRICK BALTHAZAR XAVIER OAB/DF 25.669 (ID 42867517 - Pág. 21). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030